Tribunal: TJES
Processo: 5015392-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Rural
Data de julgamento: 2025-07-24

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECRETA A REVELIA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau que decretou a revelia da parte agravante. O recorrente sustenta o cabimento do recurso com base na teoria da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, alegando urgência na apreciação da decisão. O pedido recursal consiste no conhecimento e provimento do agravo para afastar os efeitos da revelia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que decreta a revelia, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese de taxatividade mitigada firmada pelo STJ no Tema 988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil prevê hipóteses específicas de cabimento do agravo de instrumento, possuindo caráter de taxatividade mitigada, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 988.

A interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses expressamente previstas depende da demonstração inequívoca de urgência decorrente da inutilidade da apreciação da matéria apenas em eventual apelação.

A decretação de revelia, por si só, não configura situação de urgência ou risco de inutilidade do julgamento futuro que justifique o cabimento excepcional do agravo de instrumento.

Nos precedentes citados, os tribunais estaduais têm reiteradamente decidido pela inadmissibilidade do agravo de instrumento contra decisão que decreta revelia, ante a ausência de previsão legal e de urgência demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O agravo de instrumento não é cabível contra decisão que decreta a revelia, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC.

A aplicação da teoria da taxatividade mitigada exige a demonstração concreta de urgência e de inutilidade do julgamento em apelação, requisitos não verificados na decretação de revelia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.015, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988).
TJRJ, AI 0047078-82.2023.8.19.0000, Rel. Des. Valeria Dacheux Nascimento, j. 15.02.2024.
TJRS, AI 5339870-78.2023.8.21.7000, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 05.12.2023.
TJAM, AI 4001421-66.2023.8.04.0000, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, j. 31.07.2023.
TJSP, AI 2104614-61.2019.8.26.0000, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, j. 01.08.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015392-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITALO GUSMAO RIBON e outros

AGRAVADO: JUAREZ GOMES BARROZO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e não conhecer do recurso, nos termos do voto do Des. Dair José Bregunce de Oliveira, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015392-56.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: ITALO GUSMÃO RIBON e FABRÍCIO GUSMÃO RIBON.

AGRAVADOS: JUAREZ GOMES BARROZO e MARIA DE FÁTIMA GASPAR BARROZO.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Eminentes pares.

Rogando vênias ao eminente Relator, entendo que o
recurso n
ão merece ser admitido por ausência de um pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento/adequação, tendo em vista que a matéria sobre a qual versa a decisão de primeiro grau não está contemplada no rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil. A propósito, trago a lume os seguintes precedentes pretorianos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA. Matéria que não se encontra no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. Ausência de demonstração de urgência, o que torna inaplicável a teoria mitigada do cabimento de agravo de instrumento. Falta de requisito de admissibilidade. Decisão impugnada que não será atingida pela preclusão, nos termos do artigo 1009, parágrafos 1º e 2º do mesmo diploma legal. Precedentes. Desprovimento do recurso de agravo interno (TJRJ; AI 0047078-82.2023.8.19.0000; Sexta Câmara de Direito Privado; Relatora Desembargadora Valeria Dacheux Nascimento; data da publicação/fonte: DORJ 15-02-2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação ordinária de cumprimento de preceito legal c/ pedido de liminar c/com perdas e danos. Decisão que decreta a revelia. Não cabimento de agravo de instrumento. Rol taxativo. O recurso interposto contra decisão que decreta a revelia importa em situação não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. A taxatividade mitigada decidida pelo STJ quando do julgamento do RESP 1.704.520/MT (tema 988), submetido ao regime de julgamento dos recursos repetitivos, é em caráter excepcional e desde que inequivocamente provada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, urgência esta não demonstrada nos autos. Agravo de instrumento não conhecido. (TJRS; AI 5339870-78.2023.8.21.7000; Sexta Câmara Cível; Relator Desembargador Gelson Rolim Stocker; data da publicação/fonte: DJERS 05-12-2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO DE ORIGEM QUE DECRETOU A REVELIA DA AGRAVANTE. ART. 1.015 CPC/15. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DA TESE 988 STJ. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Tema 988/STJ, fixou tese repetitiva. Consoante essa tese, o rol previsto no art. 1.015 do CPC possui caráter de taxatividade mitigada, permitindo, assim, a interposição de agravo de instrumento quando evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação; 2. In casu, não se configurou situação de perigo e extrema urgência que justifique o cabimento do Agravo de Instrumento contra decisão que decretou a revelia, a fim de se ampliar a possibilidade de sua interposição para situações distintas daquelas expressamente descritas em Lei; 3. Recurso não conhecido. (TJAM; AI 4001421-66.2023.8.04.0000; Manaus; Terceira Câmara Cível; Relator Desembargador Airton Luís Corrêa Gentil; data da publicação/fonte: DJAM 31-07-2023).

Saliento não desconhecer a tese vinculante firmada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 988 no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso, contudo, a decretação da revelia pelo ilustre Juiz de Direito não revela situação de urgência decorrente da inutilidade da apreciação de tal matéria em eventual recurso de apelação. Este entendimento alinha-se com o seguinte venerando precedente:

Requisitos de admissibilidade. Cabimento. Decretação de revelia. Inadequação. Rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. Mitigação. Impossibilidade, na espécie. Requisitos da urgência e da inutilidade do julgamento da questão devem ser examinados sob a perspectiva de potencialidade de retrocesso processual e de dificuldade ou de impossibilidade de restabelecimento da situação jurídica que se buscava tutelar no recurso de agravo. Pressupostos não preenchidos no caso concreto. Recurso não conhecido (TJSP; AI 2104614-61.2019.8.26.0000; Ac. 12711014; Vinhedo; Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial; Relator Desembargador Gilson Delgado Miranda; data da publicação/fonte: DJESP 01-08-2019).

Posto isso, não conheço do recurso nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015392-56.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: ITALO GUSMÃO RIBON e FABRICIO GUSMÃO RIBON

AGRAVADOS: JUAREZ GOMES BARROZO e MARIA DE FATIMA GASPAR BARROZO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em “
Ação de Rescisão de Contrato de Parceria Agrícola c/c Danos Materiais e Morais
” (página 01 do id 23572859 do processo originário) ajuizada por Juarez Gomes Barroso e Maria de Fátima Gaspar Barrozo em desfavor de Espólio de Ana Alice Gouveia Gusmão (representado pelos herdeiros Italo Gusmão Ribon e Fabricio Gusmão Ribon), a MM.ª Juíza
a quo
, na Decisão reproduzida no id 10107853, com base na certidão de intempestividade da contestação, decretou a revelia da parte Requerida.

O Espólio Agravante, representado pelos herdeiros antes mencionados, inconformado com a citada conclusão, interpôs o recurso em julgamento (id 10107846), no qual aduz, basicamente, que a contestação foi protocolada dentro do prazo legal, haja vista a existência de justa causa impeditiva da prática do ato no tempo oportuno.

Sustenta que as provas documentais e a perícia médica constante nos autos atestam a incapacidade temporária do Advogado, o que deveria implicar na suspensão do prazo para apresentação da contestação, bem assim que a decretação da revelia caracteriza cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, daí, inclusive, a admissibilidade do Agravo de Instrumento, já que:

“(...) considerando a avançada idade dos autores, é urgente que o processo tramite sem que nulidades como estas sejam mantidas, sendo um direito mínimo a tramitação do feito com respeito a todos os imperativos legais.

Não se pode negar que a decisão em apreço desconsidera de forma insensível a condição do patrono constituído. Condição esta documentalmente comprovado não só por atestado médico, como também por Pericia Oficial. Mantê-la é, acima de tudo, um escárnio com o profissional e seu estado de saúde.” (Página 02 das razões recursais).

Com estas informações a respeito dos fatos que envolvem a demanda em julgamento, destaco, em início de fundamentação, que a hipótese dos autos é excepcional e, por isso, admite a interposição do Agravo de Instrumento para evitar prejuízo para a dilação probatória caso a questão somente venha a ser suscitada em eventual Apelação Cível.

Este egrégio Tribunal de Justiça (TJES), aliás, possui julgado que admite a interposição de Agravo de Instrumento para impugnar Decisão na qual o Juiz decreta a revelia da parte. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVELIA SUBSTANCIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO CABIMENTO DO RECURSO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PROPAGANDA ENGANOSA. PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988), estabelece a possibilidade de cabimento do Agravo de Instrumento em hipóteses fora do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, quando presente urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de Apelação. 2.
A decisão de primeiro grau, ao reconhecer a revelia substancial, afeta diretamente a fase instrutória, impondo a aplicação da taxatividade mitigada para o cabimento do Agravo de Instrumento, dada a relevância dos efeitos processuais incidentes
. 3. A impugnação apresentada pela administradora de consórcio, conforme trechos citados da contestação, aborda diretamente a ausência de promessa de contemplação e a informação prestada sobre o funcionamento do consórcio, configurando-se como resposta específica aos fatos alegados pelo autor na inicial. 4. Dessa forma, não se justifica o reconhecimento da incontrovérsia dos fatos alegados pelo autor, devendo a questão relativa à falha de informação ser submetida à fase probatória. 5. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento n.º 5006476-33.2024.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado pela Terceira Câmara Cível em 19.11.2024).

Em relação ao mérito propriamente dito, com a devida vênia da MM.ª Juíza
a quo
e dos Agravados, entendo aplicável à hipótese dos autos o seguinte dispositivo do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.

No caso, houve comprovação de justa causa para a prática do ato, uma vez que o único Advogado representante do Agravante (conforme consta na procuração inserida no id 41452723 do processo originário) estava afastado de suas funções com atestado médico e pericia médica oficial do IPAJM (ids 10107862, 10107863 e 10107865).

Destarte, ante a comprovação de justa causa e a demonstração (tabela na página 06 das razões recursais) de que a contestação foi apresentada dentro do prazo - considerando o afastamento do Advogado do Agravante -, impõe-se o provimento do presente recurso.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida no sentido de afastar o decreto de revelia e considerar tempestiva a contestação apresentada pelo Agravante.

É como voto.

Com a mais respeitosa vênia ao entendimento esposado pelo eminente Relator, ouso também divergir, como o fez o Des. Dair Bregunce de Oliveira, para assentar o não conhecimento do presente Agravo de Instrumento, por manifesta inadmissibilidade.

Como é cediço, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu um sistema de recorribilidade restrita para as decisões interlocutórias, elegendo, em seu artigo 1.015, um rol de hipóteses que, a despeito da mitigação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 988
, deve ser interpretado com o devido rigor sistemático.

A decisão que se limita a decretar a revelia não se amolda a nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no aludido dispositivo. Tampouco se vislumbra, na espécie, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, requisito indispensável para a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

Com efeito, a matéria referente à tempestividade da contestação poderá ser plenamente devolvida e reexaminada por este Tribunal em preliminar de apelação, nos exatos termos do que dispõe o art. 1.009, § 1º, do CPC. Caso se reconheça o equívoco do juízo
a quo
, a consequência será a anulação da sentença e dos atos subsequentes, sem que se verifique a inutilidade do provimento jurisdicional diferido. A questão, portanto, não se torna preclusa, nem gera um prejuízo processual imediato e irreparável que justifique a excepcional cisão do julgamento.

Ante o exposto, rogando as mais respeitosas vênias ao douto Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Dair Jose Bregunce de Oliveira, por não conhecer do agravo de instrumento.

É como voto.